Tribunal: CARF
Processo: 10315.720106/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
Não se conhece de alegações de nível constitucional na jurisdição administrativa em respeito à Sumula CARF no 2.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. JUROS DISTRIBUÍDOS ÀS QUOTAS-PARTES DO CAPITAL INTEGRALIZADO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. IRRF. INCIDÊNCIA.
Os juros distribuídos às quotas-partes do capital integralizado pelos cooperados, previstos no art. 24, § 3o, da Lei no 5.764/1971, limitados a 12% ao ano sobre a parte integralizada, incorporam-se definitivamente ao patrimônio do cooperado no momento de sua distribuição ou capitalização, configurando acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN. Inexistindo regime específico de tributação, aplica-se a regra residual do art. 65, § 4o, alínea c, da Lei no 8.981/1995, sujeitando-os ao IRRF à alíquota de 20%, nos termos do art. 35 da Lei no 9.532/1997. Não se confundem com os juros sobre o capital próprio das sociedades empresariais, aos quais se aplica regime jurídico distinto.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS. DISTRIBUIÇÃO AOS COOPERADOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. FATO GERADOR. NÃO OCORRÊNCIA. IRRF. NÃO INCIDÊNCIA.
As sobras líquidas distribuídas pelas cooperativas de crédito aos seus cooperados ao final do exercício não configuram acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não constituem fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720106/2013-66
ACÓRDÃO
1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SICREDI CARIRI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 2.
Não se conhece de alegações de nível constitucional na jurisdição
administrativa em respeito à Sumula CARF no 2.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. JUROS DISTRIBUÍDOS ÀS QUOTAS-PARTES DO
CAPITAL INTEGRALIZADO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO.
IRRF. INCIDÊNCIA.
Os juros distribuídos às quotas-partes do capital integralizado pelos
cooperados, previstos no art. 24, § 3o, da Lei no 5.764/1971, limitados a
12% ao ano sobre a parte integralizada, incorporam-se definitivamente ao
patrimônio do cooperado no momento de sua distribuição ou
capitalização, configurando acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do
CTN. Inexistindo regime específico de tributação, aplica-se a regra residual
do art. 65, § 4o, alínea "c", da Lei no 8.981/1995, sujeitando-os ao IRRF à
alíquota de 20%, nos termos do art. 35 da Lei no 9.532/1997. Não se
confundem com os juros sobre o capital próprio das sociedades
empresariais, aos quais se aplica regime jurídico distinto.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS. DISTRIBUIÇÃO AOS
COOPERADOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. FATO GERADOR.
NÃO OCORRÊNCIA. IRRF. NÃO INCIDÊNCIA.
As sobras líquidas distribuídas pelas cooperativas de crédito aos seus
cooperados ao final do exercício não configuram acréscimo patrimonial e,
por conseguinte, não constituem fato gerador do imposto de renda, nos
termos do art. 43 do CTN.

Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para (i) manter a exigência de IRRF sobre os juros distribuídos às
quotas-partes do capital integralizado, à alíquota de 20%, ressalvada a exclusão dos juros de mora
e da multa de ofício sobre o montante depositado judicialmente, em conformidade com a Súmula
CARF no 5 e o Parecer COSIT no 02/1999; e (ii) cancelar integralmente a exigência de IRRF sobre as
sobras líquidas distribuídas aos cooperados, por ausência de fato gerador, nos termos do art. 43
do CTN e em consonância com a jurisprudência deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo decorrente de Auto de Infração, relativo a IRRF, com exigência
de multa de ofício de 75% e juros de mora, formalizando crédito tributário no montante de R$
482.264,84, referente ao ano-calendário 2008. O lançamento decorre, em síntese, de duas
imputações centrais: (i) ausência de retenção de IRRF sobre valores distribuídos aos cooperados, a
título de “sobras líquidas”; e (ii) recolhimento a menor do IRRF incidente sobre juros distribuídos
ao capital integralizado dos cooperados.
O fundamento da autuação reside na distribuição dos juros ao capital integralizado,
por força de decisão judicial, o sujeito passivo depositou em juízo o IRRF incidente, porém calculou
a retenção à alíquota de 15% quando, segundo a fiscalização, deveria ter aplicado 20%; para
prevenir a decadência, o Fisco lançou também o montante depositado, sem multa, e lançou a
diferença de alíquotas com multa. A fiscalização sustentou que tais rendimentos se enquadrariam
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
3
na regra do art. 65, §4o, da Lei no 8.981/1995 (aplicações de renda fixa por “entrega de recursos”),
com alíquota de 20% a partir do art. 35 da Lei no 9.532/1997.
No tocante às sobras, apurou-se distribuição a cooperados sem retenção, e a
fiscalização considerou-as tributáveis, com fundamento na alínea “c” do §4o do art. 65 da Lei no
8.981/1995 e no art. 18 da IN SRF no 25/2001. Quanto à distribuição de sobras a pessoas físicas,
constituiu-se IRRF; quanto à distribuição a pessoas jurídicas, exigiu-se multa isolada (por se tratar
de antecipação), com base no art. 9o da Lei no 10.426/2002 c/c art. 44 da Lei no 9.430/1996, à
razão de 75%.
Em impugnação, foi alegado:

quanto aos juros ao capital integralizado, defendeu-se aplicação do regime e da alíquota
dos juros sobre capital próprio (15%), com base no art. 347 do RIR/1999 e art. 668 do
mesmo regulamento, afastando a equiparação a aplicação financeira; e requereu-se ao
menos o expurgo do montante depositado judicialmente.

quanto às sobras líquidas, alegou-se ausência de previsão legal para tributação na fonte,
caracterização como “retorno” proporcional às operações, vedação de tributação por
analogia, e invocou-se, dentre outros, o Parecer Normativo CST no 522/1970 (não
incidência).
Após, sobreveio a decisão recorrida, julgando a impugnação procedente em parte,
para manter a exigência de IRRF e cancelar integralmente os juros de mora relativos ao valor
depositado judicialmente. Constou na fundamentação:

Juros ao capital integralizado – alíquota aplicável e diferença: A decisão assentou que juros
sobre capital próprio não se confundem com juros sobre quota-parte integralizada, os
quais
são
limitados
a
12%
ao
ano
e
têm
regramento
próprio.
Reconheceu a incidência do imposto de renda sobre tais juros por caracterizarem
acréscimo patrimonial ao cooperado, e aplicou a regra residual do art. 65, §4o, “c”, da Lei
no 8.981/1995 (entrega de recursos), com alíquota de 20% (Lei no 9.532/1997).

Depósito judicial – multa e juros: Consignou-se que, sobre o valor depositado
judicialmente, não incide multa de ofício (Parecer Cosit no 02/1999), mas incide multa
sobre a diferença de alíquotas. Quanto aos juros de mora, aplicou-se o entendimento de
que, havendo depósito judicial integral, não devem integrar o lançamento, determinando-
se o cancelamento dos juros sobre o montante depositado.

Sobras líquidas – incidência de IRRF: A decisão concluiu que as sobras, distribuídas ou
capitalizadas, configuram acréscimo patrimonial ao cooperado, sujeitando-se ao imposto
de renda (CTN, art. 43), e, inexistindo regime específico, aplicou-se igualmente a regra
residual do art. 65, §4o, “c”, da Lei no 8.981/1995. Quanto ao Parecer CST no 522/1970,
entendeu-se que o conteúdo teria perdido eficácia em face da legislação posterior e
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
4
normativos que afirmam a tributação independentemente da denominação do
rendimento, reputando-o superado.
Ao apresentar Recurso Voluntário, a recorrente se insurge:
1. Preliminar: sustenta a inconstitucionalidade da exigência de depósito/arrolamento prévio
como condição para recorrer, invocando entendimento do STF (tese de violação ao direito
de petição e ao contraditório).
2. Mérito – juros ao capital: defende que a retenção correta seria de 15% (equiparação a
juros sobre capital próprio, com base na Lei no 9.249/1995 e RIR/1999), e que a
equiparação
a
aplicação
financeira
(20%)
seria
indevida;
requer,
ainda,
o
expurgo/adequação do tratamento do depósito judicial e encargos.
3. Mérito – sobras líquidas: sustenta, em essência, a natureza de “retorno/sobra” ligada ao
ato cooperativo, com ausência de incidência nos termos defendidos pela recorrente, além
de reforçar argumentos de legalidade estrita e precedentes judiciais/administrativos.
4. Pedidos: reforma do acórdão para afastar as exigências (ou readequá-las), com menção
subsidiária à prescrição/limitações temporais em caso de não provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

II – Preliminar: condicionamento do recurso a depósito/arrolamento prévio –
arguição de inconstitucionalidade
A recorrente suscita matéria de índole constitucional, ao sustentar a
inconstitucionalidade de exigência de depósito/arrolamento prévio como condição para o
exercício do direito de recorrer. Não conheço da alegação, por se tratar de controle de
constitucionalidade de lei, providência que escapa à competência deste Conselho, nos termos da
Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”).
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito nos limites da legislação
infraconstitucional aplicável.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
5

III – Mérito
A controvérsia meritória nos presentes autos cinge-se a duas questões distintas,
que merecem tratamento apartado: (i) a incidência de IRRF sobre os juros distribuídos às quotas-
partes do capital integralizado pelos cooperados; e (ii) a incidência de IRRF sobre as sobras
líquidas distribuídas aos cooperados no ano-calendário de 2008. Passo a analisa-las.

III.a - Dos juros distribuídos às quotas-partes do capital integralizado
Neste ponto, razão assiste à autoridade autuante, e o acórdão recorrido merece ser
mantido.
Como bem fundamentou a DRJ, os juros distribuídos às quotas-partes do capital
integralizado não se confundem com os juros sobre o capital próprio disciplinados para as
sociedades empresariais. Trata-se de remuneração expressamente prevista no art. 24, § 3o, da Lei
no 5.764/1971, limitada a 12% ao ano sobre a parte integralizada, e que, uma vez distribuída ou
capitalizada, incorpora-se definitivamente ao patrimônio do cooperado, configurando acréscimo
patrimonial nos termos do art. 43 do CTN.
Inexistindo norma específica de tributação para esses rendimentos, aplica-se a
regra residual do art. 65, § 4o, alínea "c", da Lei no 8.981/1995, que sujeita ao IRRF os rendimentos
auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título. A
alíquota aplicável é a de 20%, nos termos do art. 35 da Lei no 9.532/1997, e não a de 15% utilizada
pela Recorrente no depósito judicial.
Nesse ponto, portanto, voto por manter a exigência, ressalvando, nos termos da
Súmula CARF no 5 e do Parecer COSIT no 02/1999, a exclusão dos juros de mora e da multa de
ofício sobre o montante depositado judicialmente, conforme já reconhecido pela decisão
recorrida.

III.b - Das sobras líquidas distribuídas aos cooperados
Neste ponto, divirjo integralmente do acórdão recorrido, e entendo que a exigência
deve ser cancelada.
A questão central é saber se as sobras líquidas distribuídas pela cooperativa de
crédito a seus cooperados configuram acréscimo patrimonial sujeito ao imposto de renda, ou se
constituem mera devolução de valores que já integravam o patrimônio dos próprios cooperados.
A resposta, a meu ver, é inequívoca: as sobras líquidas não consubstanciam
acréscimo patrimonial e, por consequência, não configuram fato gerador do imposto de renda,
nos termos do art. 43 do CTN.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
6
Da natureza jurídica das sobras
O art. 80, inciso II, da Lei no 5.764/1971 é explícito ao estabelecer que as sobras
líquidas correspondem ao rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que
tenham usufruído dos serviços durante o ano, dos excedentes verificados no balanço do exercício.
Trata-se, portanto, do excesso de contingenciamento aplicado em cada operação — em outras
palavras, do valor que os próprios cooperados aportaram além do estritamente necessário para
cobrir os custos da cooperativa no período.
Esse excesso nunca deixou de integrar o patrimônio do cooperado. A cooperativa o
detinha temporariamente, na condição de gestora dos recursos comuns, e ao devolvê-lo ao final
do exercício não está transferindo riqueza nova ao associado: está restituindo o que já era dele.
Por isso, as sobras são classificadas pela própria Lei Cooperativista não como lucro ou rendimento,
mas como retorno — expressão que o legislador escolheu deliberadamente para distinguir essa
figura dos dividendos e demais distribuições de resultado típicos das sociedades empresariais.
É exatamente essa a ratio do Parecer Normativo CST no 522/1970, que afastou a
tributação sobre as importâncias devolvidas pelas cooperativas aos seus associados como retorno
ou sobra, ao reconhecer que tais valores "não são considerados como rendimentos, mas sim como
ressarcimento de capital correspondente ao reajustamento de preços anteriormente pagos ou
recebidos."
Da revogação tácita do PN 522/1970
A DRJ concluiu que o PN 522/1970 teria sido tacitamente revogado pela
superveniência de normas que determinam a tributação independentemente da denominação dos
rendimentos — notadamente a Lei no 7.713/1988 e as Instruções Normativas que a
regulamentaram.
Esse raciocínio, contudo, incorre em equívoco metodológico fundamental:
confunde a amplitude da hipótese de incidência com a ocorrência do fato gerador.
É verdade que o ordenamento jurídico tributário veda que o contribuinte, por meio
de uma denominação artificiosa, transforme renda tributável em algo que não o é. O art. 43, § 1o,
do CTN e o art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/1988 vedam exatamente isso. Mas essas normas
pressupõem que haja renda — que haja, em última análise, acréscimo patrimonial. Elas apenas
impedem que tal acréscimo escape à tributação por subterfúgio nominal.
No caso das sobras, a questão não é de denominação: é de substância. As sobras
não são renda disfarçada de devolução; são genuinamente uma devolução. O cooperado que
recebe a sobra não fica mais rico do que era antes: recebe de volta o que havia aportado em
excesso. Não há, portanto, o substrato econômico que a regra de tributação independente de
denominação pressupõe. Essas normas posteriores ao PN 522/1970 jamais tiveram por objeto as
sobras cooperativas, e por isso não são com ele incompatíveis no ponto relevante.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
7
Nesse sentido, o PN 522/1970 permanece vigente e aplicável, como expressamente
reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Da jurisprudência do STJ e do CARF
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não incide o
imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas aos cooperados ao final de cada exercício,
pois tais rubricas não consubstanciam incremento patrimonial, tratando-se de simples devoluções
feitas pelas cooperativas aos seus cooperados, ato cooperativo típico — conforme assentado,
entre outros, no AgInt no REsp 1.836.270/PB (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
18/06/2021) e no REsp 1.741.047/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
28/11/2018).
Este Conselho, na mesma linha, proferiu o Acórdão no 1401-007.619 (1a Seção/4a
Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 29/09/2025), cujo enunciado é preciso: "Não incide o
imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas aos cooperados ao final de cada exercício,
pois tais rubricas não consubstanciam incremento patrimonial, tratando-se de simples devoluções
feitas pelas cooperativas aos seus cooperados, ato cooperativo típico." O caso julgado naquele
precedente é factualmente idêntico ao presente: cooperativa de crédito, distribuição de sobras
líquidas a cooperados, autuação de IRRF com fundamento na equiparação das sobras a aplicações
financeiras de renda fixa.
O argumento da fiscalização de que as sobras seriam comparáveis a rendimentos de
renda fixa tampouco prospera. Como apontado naquele precedente, essa equiparação distorce a
natureza das sobras ao desconsiderar o componente de incerteza que lhes é inerente: ao contrário
das aplicações de renda fixa, em que o rendimento é predeterminado ou ao menos previsível, a
sobra cooperativa é contingente — pode não existir, pode ser inferior à expectativa, e seu valor só
se apura ao encerramento do exercício. Falta, portanto, o elemento essencial que caracteriza a
renda fixa.
Logo, a distribuição das sobras líquidas pela Recorrente a seus cooperados não
configura fato gerador do imposto de renda, por ausência do elemento constitutivo indispensável:
o acréscimo patrimonial. Tratando-se de ato cooperativo típico — devolução do excesso de
recursos aportados pelos cooperados para custeio das atividades da cooperativa —, a exigência de
IRRF sobre tais valores carece de amparo legal e deve ser cancelada.

IV – Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
(i) manter a exigência de IRRF sobre os juros distribuídos às quotas-partes do
capital integralizado, à alíquota de 20%, ressalvada a exclusão dos juros de mora e da multa de
ofício sobre o montante depositado judicialmente, em conformidade com a Súmula CARF no 5 e o
Parecer COSIT no 02/1999; e
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.235 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720106/2013-66
8
(ii) cancelar integralmente a exigência de IRRF sobre as sobras líquidas distribuídas
aos cooperados, por ausência de fato gerador, nos termos do art. 43 do CTN e em consonância
com o jurisprudência deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1723
DF CARF MF
Original